Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso das tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) a probabilidade do direito e b) o perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 1.1. Feito extinto sem exame do mérito ante o não recolhimento de custas complementares. Além de se não se vislumbrar probabilidade do provimento do recurso, não há demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.1.2. Efeito suspensivo indeferido, recurso recebido no efeito devolutivo (art. 3o, §5o do Decreto-Lei 911/69).

2. Nos termos do art. 331, §1o do CPC, foi determinada a remessa dos autos a esta Corte, do que se conclui que “( ) o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere” (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354). Não há que se falar em obrigatoriedade do juízo de retratação.

3.“O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC” (TJDFT, Acórdão 1682305, 07063603320228070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.